Tribunal: STF
Processo: ARE 1471435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE SOLDO. EXTENSÃO A GAPM. LEIESTADUAL Nº 7.622/2000. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIAL VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO DO APELO APRECIADO EM CONJUNTO COM O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO DA AÇÃO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO NA GAPM DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SOLDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. APLICAÇÃO DO ART. 7º, 81º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 7º, 81º DA LEI Nº 7.145/97 PELAS LEIS Nº 7.622/2000 E 8.889/03. DIPLOMAS LEGAIS COMPATÍVEIS ENTRE Sl. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008 QUE NÃO IMPEDE A PRETENSÃO AUTORAL. PERCENTUAL DE REAJUSTE DA GAPM QUE DEVE ACOMPANHAR O CONFERIDO AO SOLDO DE CADA POSTO OU GRADUAÇÃO. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO SE BASEIA NA EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE CONFERIDO AOS CABOS (34,06%). AUSÊNCIA DE ÓBICE NO ART. 169 DA CF. ESTADO QUE NÃO PODE SE FURTAR DOS COMPROMISSOS LEGAIS E DA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM FULCRO NO REFERIDO PRECEITO. ART. 19, 81º, IV DA LRF. PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE POSTULADO. LEI QUE JÁ PRODUZIU SEUS EFEITOS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO POLICIAL DA QUANTIA PREVISTA. CONSIDERAÇÃO NOS REAJUSTES POSTERIORES NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO PELO STF DO RE 870.947 E PELO STJ DO RESP 1495146. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 20, 883º E 4º DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente